Tribunal: TJDFT
Processo: 0714671-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO. IBRAM. POLUIÇÃO SONORA. LEI DO SILÊNCIO. AUTOS DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. NATUREZA RELATIVA. NBR 10.151. DOSIMETRIA DA PENA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A Constituição Federal (CF) estabelece tratamento protetivo ao meio ambiente, inclusive sob sua espécie artificial e cultural. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, deve ser realizada com a observância da defesa do meio ambiente (art. 170, VI).
2. Quaisquer condutas consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores a sanções penais e administrativas (art. 225, §3o).
3. A coexistência na vida urbana atrai o dever de vigilância dos comportamentos causadores de poluição, de forma a reprovar atitudes comprometedoras dos padrões mínimos de existência digna.
4. No âmbito infraconstitucional, a Lei Distrital 4.092 (Lei do Silêncio), que dispõe sobre o controle da poluição sonora e os limites máximos de intensidade da emissão de sons e ruídos resultantes de atividades urbanas e rurais no Distrito Federal, proíbe a perturbação do sossego e do bem-estar público pela emissão de sons e ruídos por quaisquer fontes ou atividades que ultrapassem os níveis máximos de intensidade (art. 2o).
5. "Art. 7o. O nível máximo de pressão sonora permitido em ambientes internos e externos e os métodos utilizados para sua medição e avaliação são os estabelecidos pela ABNT NBR 10.151 e pela ABNT NBR 10.152, especificados nas Tabelas I e II dos Anexos I e I desta Lei. § 1o - Os níveis de pressão sonora deverão ser medidos de acordo com a ABNT NBR 10.151."
6. O auto de infração, como regra, é ato administrativo sob o qual recai o atributo de presunção de legitimidade. Em tese, é praticado em conformidade com a legalidade. Sua natureza relativa, porém, admite afastamento, desde que a parte contrária produza prova em sentido diverso.
7. O acervo probatório indica que os autos de infração mediram emissão de ruído superior ao previsto legalmente. Não houve irregularidades, no momento da medição, com relação ao posicionamento da instrumentação, à utilização do protetor de vento, à classificação do som, à escolha do método, ao tempo de integração e ao nível de emissão sonora.
8. A atuação do Poder Judiciário com relação ao exercício do poder-dever da Administração Pública de fixação das sanções deve ser pautada com deferência e em observância às balizas legais. Na hipótese de existência de gradação, como regra, a autoridade fiscalizadora detém poder discricionário, o qual não deve sofrer interferência judicial, salvo se existente manifesta ilegalidade ou violação à proporcionalidade e à razoabilidade.
9. No caso, a atuação administrativa, relativamente à dosimetria da infração, atendeu as balizas normativas, bem como a proporcionalidade e a razoabilidade. Houve gradação na resposta do ente público a partir da conduta ilícita do estabelecimento em manter a emissão sonora em níveis perturbadores para a vizinhança.
10. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.